Tribunal: TJDFT
Processo: 0742050-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742050-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS AGRAVADO: SOLAR LEGAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS EM PROL DA REGULARIZACAO FUNDIARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio Solar de Athenas em face da r. decisão (ID 173733917, na origem) que, nos autos da Ação movida por Solar Legal, Associação dos Moradores do Condomínio Solar de Athenas em Prol da Regularização Fundiária, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte Autora para “suspender o processo eleitoral e expressamente cancelo a assembleia designada para o dia 01/10/2023 com a finalidade de eleição da Administração do Condomínio Solar de Athenas”. Nas razões recursais (ID 51963915), o Agravante alega, em resumo, que a medida concedida pelo d. Juízo a quo gerará efeitos irreversíveis, uma vez que causará o bloqueio das contas do condomínio, gerando atraso nas obrigações salariais, nos pagamentos de contas e cumprimentos de contratos de prestações de serviços. Salienta que o mandato da Administração Condominial se encerra no dia 12/10/2023 e, nos termos do Regulamento das Eleições, a convocação das eleições deve ocorrer em até 35 (trinta e cinco) dias antes do fim do mandato, não podendo ser ampliado. Defende que o d. Juízo de primeiro grau foi induzido em erro quanto à alegação de limitação do exercício de voto dos condôminos, pois, em conformidade com o item 7.2 do Regulamento das Eleições, o voto poderá ser delegado por procuração para o meeiro que não tenha o nome inserido no boleto do condomínio. Ressalta que, na 76a Assembleia-Geral Extraordinária, foi alterado o Regimento Interno do Condomínio, o que, de plano, afasta os motivos que ensejaram o deferimento da tutela de urgência no primeiro grau. Assevera a ausência de periculum in mora, pois a parte Agravada poderá participar normalmente do pleito eleitoral sem qualquer prejuízo e, caso no futuro se verifique alguma ilegalidade, basta que sejam convocadas novas eleições. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da liminar deferida. No mérito, que seja revogada a tutela de urgência concedida em primeiro grau ou, alternativamente, que seja determinada a realização das Eleições Condominiais, do Condomínio Solar de Athenas, no dia 8/10/2023, tendo em vista o término do mandato previsto para o dia 12/10/2023. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo e. Desembargador Plantonista, para “sustar os efeitos da decisão vergastada, mantendo a realização da assembleia designada para a data de 01/10/2023”. (ID 51964020). Em petição de ID 52059294, o Agravante informou que a Assembleia de Eleição ocorreu dentro da normalidade, acostando aos autos a Ata da 34a Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Solar de Athenas (ID 52059296). Intimada para apresentar contrarrazões recursais, a Agravada quedou-se inerte (ID 52931417). Despacho de ID 53899925 determinou a intimação do Agravante para se manifestar a respeito do interesse recursal. O Agravante manifestou-se (ID 54458696), alegando que não houve perda do objeto do recurso, pois entende necessária a cassação da tutela de urgência concedida. Defende que, caso não seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, a r. decisão agravada voltará a produzir efeitos e “o juízo a quo terá a errônea impressão que o seu entendimento a respeito do mérito da própria ação, da suposta probabilidade do direito e do suposto perigo da demora envolvendo o direito de voto, da forma de cômputo dos votos, procurações e outras questões, já debatidas e rechaçadas por este Tribunal, está conforme a lei”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. É o relatório. A despeito dos argumentos apresentados pelo Agravante (ID 54458696), constata-se que o interesse recursal não subsiste. Conforme salientado no despacho de ID 53899925, verifica-se que o objeto do presente recurso é a realização da Assembleia Geral Ordinária, designada para o dia 1o/10/2023, com finalidade principal de eleger os representantes para ocupar os cargos de Síndico, Subsíndico, membros do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, para o biênio 2023/2025. As Eleições Condominiais ocorreram no dia 1o/10/2023, sem quaisquer intercorrências (ID 52059296). Ressalte-se que não prosperam as alegações do Recorrente quanto à manutenção do interesse recursal diante da necessidade de cassação da r. decisão agravada por erros de julgamento. A decisão que concede a tutela de urgência caracteriza-se como um provimento jurisdicional fundado em juízo de cognição sumária, possuindo natureza precária. Nesse sentido, o d. Juízo a quo, ao analisar de maneira perfunctória os fatos e fundamentos jurídicos apresentados após o contraditório e a instrução processual, não estará vinculado à eventual decisão proferida no presente Agravo de Instrumento. Nesse cenário, como o objeto do Agravo de Instrumento restringe-se à realização da Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no dia 1o/10/2023, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator